Tribunal: TJDFT
Processo: 0004619-62.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – ARTIGO 309 DO CTB - CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – ACUSADA PORTADORA DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de apelação contra sentença que condenou a ré nas penas do artigo 309 do CTB, a 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto. A insurgência dá-se exclusivamente em razão da fixação do regime inicial para cumprimento de pena, alegando ser este desproporcional e irrazoável, pugnando-se pelo provimento do apelo, para determinar-se o regime aberto como inicial para cumprimento.
II- O artigo 33 do CP estabelece que o juiz, ao condenar o réu, deverá fixar-lhe o regime inicial para cumprimento da pena. Neste passo, o artigo 33, § 3o, “c”, dispõe que o condenado não reincidente, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá cumprir a pena, desde o início, no regime aberto. Por outro lado, o §3o do mesmo artigo estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena também levará em consideração as circunstâncias judiciais.
III- A apelante, conforme consignado em sentença, é reincidente e possui maus antecedentes, ostentando quatro condenações definitivas. Sendo assim, é inaplicável o teor da Súmula 269/STJ, uma vez que as circunstâncias judiciais não são favoráveis e a acusada é reincidente. Correta, portanto, a fixação do regime semiaberto como o inicial para cumprimento da pena imposta.
IV- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida em seus próprios termos.